Tribunal: TJMT
Processo: 1014820-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014820-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (ADVOGADO), GABRIEL PANUCCI ROSA - CPF: 034.898.431-69 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FELIPE CAMPOS - CPF: 061.517.211-36 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), ANGELICA SARAIVA DE SA - CPF: 042.536.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS CARVALHO MACHADO - CPF: 038.263.621-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORREIA DE AZEVEDO - CPF: 048.105.681-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SANTOS AMARAL - CPF: 020.285.981-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEITE MELO - CPF: 708.269.561-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO - CPF: 062.514.151-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 048.106.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ALVES MOREIRA - CPF: 062.721.419-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA SILVA CASTRO - CPF: 047.910.751-37 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 065.347.301-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMENIQUE OLIMPIA AMADO - CPF: 063.290.811-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MARQUES - CPF: 058.631.731-73 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA MORAIS ROSA - CPF: 061.918.181-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ROMANO MENDES DE ARAUJO - CPF: 608.876.933-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ENAIANE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 054.272.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 044.161.681-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIEL DE LIMA PIRES - CPF: 067.132.661-93 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO RIBEIRO GOMES - CPF: 032.589.611-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SARA MARIA PEREIRA FREITAS - CPF: 095.878.461-25 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 040.951.771-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DAYANE PEREIRA - CPF: 060.583.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DE CASTRO - CPF: 659.219.502-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA BATISTA ZENGO - CPF: 075.115.941-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, PRISÃO PREVENTIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NULIDADE DO ATO CONSTRITIVO – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE – JULGADOS DO STF E DO TJMT – GRAU DE ENVOLVIMENTO ENTRE O PACIENTE E OUTROS MEMBROS DA FACÇÃO “COMANDO VERMELHO” – COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES DIRETAMENTE AOS USUÁRIOS – SISTEMA DENOMINADO “
DISK-DROGA
” – ORIENTAÇÃO DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – LOCALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE – ORDEM DENEGADA.

A alegação de nulidade do ato constritivo [por incompetência do Juízo]
resulta prejudicada se o Juízo competente ratificou a respectiva decisão
(STF, HC 123465; TJMT, HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000).

A constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada especialmente ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com “
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
” (STJ, HC 458884/SP).

“A constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito [...], pois ‘atua em conjunto com os demais indiciados, [...] além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico’”
(TJMT, HC N.U 1014608-42.2019.8.11.0000).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (TJMT, Enunciado Criminal 43)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, tais como roubos e homicídios, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP), de modo que a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1014820-29.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

IMPETRANTE(S): DR. GABRIEL PANUCCI ROSA

PACIENTE(S): FERNANDO FELIPE CAMPOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO FELIPE CAMPOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e tráfico de drogas – art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (ID 50722499).

O impetrante sustenta que: 1)
“a prisão se deu por mandado expedido pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, no entanto [...] a competência para determinar a segregação cautelar é da 7a Vara Criminal da Capital”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui emprego lícito e não registra ações penais em curso; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade processual ao paciente ou substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 50360971), com documentos (ID’s 50360971/50360976).

O pedido liminar foi indeferido (ID 51489454).

O Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, após o declínio de competência pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, ratificou os atos decisórios e não decisórios, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados, bem como prestou informações (ID 52482469).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Comando Vermelho – Operação Rubrum Imperii – Alega inidoneidade do decreto prisional, ausência dos requisitos autorizadores da prisão, predicados pessoais favoráveis e incompetência do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta - Requer a revogação da prisão preventiva - Inviabilidade de concessão de liberdade ou de substituição por medidas cautelares alternativas – Garantia da ordem pública – As condições pessoais do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – não há falar na incompetência do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta, se todos os atos por ele praticados foram ratificados pelo Juízo da 7a Vara da Capital - Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 53009462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
[...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.

59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]

67. Por tais razões, os indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais dos representados serão devidamente demonstrados no tópico “3.1”, o que ficará evidente que o decreto da prisão preventiva em desfavor dos investigados é à medida que se impõe.[...]

3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS

3.1.14. - FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO” e ARIEL DE LIMA PIRES, epíteto “L.A ”

324. A autoridade Policial informou que Fernando foi alvo da interceptação telefônica e utilizou numeral cadastrado em seu próprio nome.

325. A prisão preventiva dos representados se justifica, pois de acordo com a representação, Fernando Felipe Campos atua na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT, sendo que atua associado ao investigado Ariel de Lima Pires.

326. Verifica-se que a representação destacou que um homem não identificado (HNI) solicitou ao investigado Fernando Felipe Campos o valor de R$ 50,00 de “CHÁ” fiado, termo comumente utilizado em referência a maconha, porém

FERNANDO diz que precisa da autorização de Ariel de Lima Pires para realizar a transação. [...]

327. Ademais, extrai-se da representação que em outra ligação um homem não identificado (HNI) conversa com Fernando Felipe Campos, o qual oferece cinco gramas de “GORDURA”, porém, o usuário afirma que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista, sendo que neste momento entra Ariel de Lima Pires na negociação e aceita negociar a “GORDURA” para pagamento futuro, conforme os diálogos transcritos às fls. 102/105 – da representação – Alvo 66984003869, 11/04/2020 13:25:19 Pg. 06 do RT 18/2020 (NI Alta Floresta))

328. Por outro lado, relatou a Autoridade Policial que “cumpre ressaltar que a apreensão realizada em Alta Floresta que ARIEL relata, oportunidade em que diz que seu fornecedor perdeu uma carga de skank, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, de 26/03/2020, quando foram flagranteados os suspeitos DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO”. Assim, fica demonstrado que os representados Ariel e Fernando, além do tráfico de drogas, concorrem com a organização “COMANDO VERMELHO” que atua na região.

329. Por fim, conforme foi demonstrado nos tópicos 3.1.3., o representado Peterson e os demais presos no referido dia são integrantes da organização “Comando Vermelho”. Assim, fica claro que Ariel e Fernando trabalham com o apoio e com o aval da ORCRIM.

330. Diante disso, o delegado de polícia representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados Fernando Felipe Campos e Ariel de Lima Pires, em razão do cometimento dos crimes previstos no artigo 2o da lei federal n° 12.850/2013 e no artigo 33 da lei federal n° 11.343/2006.

[...] 340. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal. [...]

652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]22. FERNANDO FELIPE CAMPOS, epíteto “PATOLINO”;
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)

Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que,
“após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”
, bem como determinou o encaminhamento dos autos
“com a máxima urgência”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).

Em 28.7.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou a competência e ratificou os atos decisórios e não decisórios praticados pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da prisão preventiva do paciente e dos demais representados, “
in verbis
”:

“
[...] Em recente manifestação, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Conflito de Jurisdição no 6245/2019, firmou o posicionamento de que a 7a Vara Criminal de Cuiabá possui competência Estadual, no que tange ao processamento e julgamento de demandas que envolvam o crime organizado.

Deste modo, RECONHEÇO a competência deste Juízo para processar e julgar o presente feito. [...]

De proêmio, nos termos do artigo 108, §1o do CPP, RATIFICO in totum os ATOS DECISÓRIOS e NÃO DECISÓRIOS praticados pelo Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, inclusive em relação à decretação da Prisão Preventiva dos representados. [...]
” (Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – Código 632522)

Em 28.8.2020, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO - ofereceu denúncia contra o paciente por organização criminosa e tráfico de drogas - art. 2° da Lei 12.850/2013 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 69 do CP -, nestes termos:

“[...] E) Das condutas criminosas de ARIEL DE LIMA PIRES – vulgo “L.A” e FERNANDO FELIPE CAMPOS – epíteto “Patolino”:

Os denunciados FERNANDO e ARIEL atuam de forma associada na comercialização de drogas nas cidades de Nova Monte Verde/MT e Nova Bandeirantes/MT.

Outrossim, pelos diálogos interceptados, verifica-se que FERNANDO atua sob a autorização de ARIEL.

Ressalta-se, que no dia do cumprimento da prisão preventiva expedida em desfavor de ARIEL, o denunciado foi abordado em sua residência com porções de entorpecentes (maconha, pasta base de cocaína), além de uma balança de precisão, sendo assim, autuado em flagrante delito (objeto do I.P. 35/2020 - 60.4.2020.21115).

Destarte, quando preso por força do decreto judicial, foram localizadas na residência de FERNANDO 03 (três) armas de fogo, sendo flagrado pelo cometimento de crime previsto no estatuto do desarmamento (objeto do I.P. 34/2020 - 60.4.2020.21110).

Extrai-se do diálogo interceptado e transcrito no Relatório técnico no 18/2020, FERNANDO e um homem não identificado, conversam a respeito do denunciado vender fiado R$50,00 (cinquenta reais) de maconha (chá), porém FERNANDO alega que precisa falar com ARIEL e verificar se ele autoriza a transação, senão vejamos: [...]

Já em outra ligação, um indivíduo não identificado conversa primeiramente com FERNANDO onde este lhe oferece cinco gramas de GORDURA (pasta base), porém este avisa que não tem dinheiro para efetuar o pagamento à vista. Neste momento entra ARIEL na negociação e aceita negociar a GORDURA para pagamento futuro.

Verifica-se ainda que o indivíduo e ARIEL comentam a respeito de “chá” e “Skank”, oportunidade em que o denunciado ARIEL revela que seu estoque de entorpecente foi prejudicado uma vez que seu fornecedor foi preso em Alta Floresta/MT, veja-se: [...]

Ressalta-se que a apreensão realizada em Alta Floresta/MT que ARIEL relata, citando que seu fornecedor perdeu uma carga de “skank”, faz referência ao investigado nos autos do IP 55.4.2020.10161, quando os denunciados DOMENIQUE OLIMPIA AMADO, ALISSON SANTOS AMARAL e PETERSON WILLIAN ARIATI DE CASTRO foram detidos com os entorpecentes.

Desta forma, restou indene de dúvidas o envolvimento de ARIEL e FERNANDO com a facção criminosa comando vermelho e com a prática do tráfico de drogas. [...]

Ex positis, forte na materialidade e apontados robustos indícios de autoria dos crimes narrados, denuncia-se: [...]

FERNANDO FELIPE CAMPOS – vulgo “Patolino”, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 em concurso material com artigo 2o, da Lei 12.830/2013 [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – PJE N.U 1002542-72.2020.8.11.0007).

Em 3.9.2020, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá recebeu a denúncia (Código 635604).

Pois bem.

A alegação sobre a nulidade do ato constritivo
resulta prejudicada diante da ratificação pelo Juízo competente, de modo a tornar superada a discussão sobre a incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, ainda que absoluta (STF, HC 123465 – Relatora: Min. Rosa Weber – 18.2.2015).

Nessa senda, anota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“[...] é possível a ratificação, pelo juízo competente, de atos de caráter decisório, mesmo em se tratando de incompetência absoluta. Com isso, se na hipótese versanda o juízo competente convalidou todos os atos praticados por aquele que declinou da competência, dentre eles a conversão da prisão em flagrante em preventiva, resta superada a alegação de nulidade do decreto originário da medida segregatícia.”

(HC N.U 0077770-33.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 19.7.2016)

Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [comercialização de drogas
nos municípios de Nova Monte Verde e Nova Bandeirantes, com vínculo direto mantido com o codenunciado Ariel de Lima Pires e com os fornecedores de substância entorpecente Domenique Olimpia Amado, Alisson Santos Amaral e Peterson Willian Ariati de Castro
].

O grau de envolvimento entre o paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho”, inclusive com vínculo direto e estável com codenunciados responsáveis pelo abastecimento/fornecimento de drogas ao grupo criminoso, autoriza a manutenção da custódia cautelar.

Com efeito, a constrição preventiva justifica-se quando há indícios de que o paciente integra organização criminosa voltada, especialmente, ao tráfico de drogas e à prática de crimes com violência, com “
alto grau de organização interna e divisão de tarefas

entre seus membros
” (STJ, HC 458884/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 19.2.2019). No mesmo sentido: STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019; RHC 118604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. Convocado do TJPE] – 2.3.2020.

Frise-se, ainda, que o paciente comercializava maconha e pasta-base de cocaína diretamente aos usuários, por meio de sistema denominado “
disk-droga
”, sob a autorização do corréu Ariel de Lima Pires, sendo o responsável, tanto pela negociação, quanto pela entrega das substâncias entorpecentes.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“A constrição cautelar do paciente está calcada na gravidade concreta do delito [...], pois ‘atua em conjunto com os demais indiciados, [...] além de ser parte integrante de uma organização criminosa, conhecida como Comando Vermelho, de alta periculosidade, estando, a princípio caracterizado o crime de associação para o tráfico’”
(TJMT, HC N.U 1014608-42.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 21.1.2020).

Logo, segregação preventiva do paciente deve ser mantida.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e emprego lícito], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar,
sobretudo em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública
“revelam estar em jogo a preservação da ordem pública”
(STF, HC no 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

Essa matéria está consolidada neste e. Tribunal pelo Enunciado Criminal 43, “
in verbis
”: “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.
” (
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente integra, em tese, organização criminosa responsável pela comercialização de drogas e prática de crimes com violência [roubos e homicídios], ligada à facção “Comando Vermelho”, e responde ação penal por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), visto que foram apreendidos em sua residência, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, 3 (três) espingardas com numeração suprimida, sendo duas calibre 22 e uma calibre .28, 2 (dois) frascos de pólvora, 11 (onze) “espoletas”, 7 (sete) cartuchos de arma de fogo calibre .28 deflagrados e 4 (quatro) cartuchos de arma de fogo calibre .28 intactos.

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há apreensão de armas de fogo e munições de diversos calibres na residência de membro de organização criminosa voltada para a prática reiterada de tráfico de drogas e outros delitos com violência, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta delitiva (HC 519173/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 19.12.2019).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020